Tribunal: TJMT
Processo: 1021759-16.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1021759-16.2020.8.11.0003
APELANTE: VALDERSON JESUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MARIA DA PENHA – CRIMES AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE NEGATIVADA CORRETAMENTE – 2. INDENIZAÇÃO - DANO CAUSADO À VÍTIMA – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) - ENUNCIADO No. 14-A DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
1. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, devem servir de balizas para o magistrado sentenciante alcançar a pena-base justa e suficiente para reprimir. A negativação da circunstância judicial da culpabilidade, quando feita de modo a conter fundamentação, e não se confundir com a estrutura nuclear do próprio crime, é devida, não reclamando a interferência da instância revisora.
2. Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado no. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano causado, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021759-16.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDERSON JESUS SANTOS - CPF: 998.628.591-72 (APELANTE), FLAVIO MARCOS TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 537.411.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA - CPF: 041.551.421-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE BRITO DA SILVA - CPF: 018.347.813-45 (VÍTIMA), S. B. D. S. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MARIA DA PENHA – CRIMES AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE NEGATIVADA CORRETAMENTE – 2. INDENIZAÇÃO - DANO CAUSADO À VÍTIMA – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) - ENUNCIADO No. 14-A DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, devem servir de balizas para o magistrado sentenciante alcançar a pena-base justa e suficiente para reprimir. A negativação da circunstância judicial da culpabilidade, quando feita de modo a conter fundamentação, e não se confundir com a estrutura nuclear do próprio crime, é devida, não reclamando a interferência da instância revisora.

2. Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado no. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano causado, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto em favor de Valderson Jesus dos Santos, irresignado com a sentença que o condenou pela prática dos delitos do artigo 147, do Código Penal e artigo 24-A, da Lei n° 11.340/2006, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), a uma pena de 07 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e, por fim, ao pagamento de indenização por danos em favor da ofendida arbitrada no valor de R$ 1.000,00.

Na estrutura balizadora das razões recursais,
o apelante protesta pela fixação da pena-base no mínimo legal e a exclusão da reparação de danos.

O douto representante do Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
subscrito pelo Procurador de Justiça em Substituição Legal, Dr. Gerson N. Barbosa, manifestando-se pelo
desprovimento
, para que sejam mantidas penas iniciais dos crimes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o réu ameaçou causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Elaine Brito da Silva e contra a enteada S. B da S. S., de 16 anos de idade e, com atos e ações, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência fixadas em favor de sua ex-companheira nos autos do Processo no 1020782-24.2020.8.11.0003.

Também consta que o acusado/apelante foi devidamente citado das medidas protetivas de urgência em 08/10/2020, e, nesse mesmo dia, descumprindo a decisão judicial, o réu efetuou várias ligações para a vítima S. B da S. S., filha de Elaine, permanecendo em silêncio e enviou-lhe mensagens de texto, afirmando que a mataria naquele dia porque todos pagariam pela sua mãe.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE.

O recorrente, sustenta que a pena inicial dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva foi erroneamente exasperada, devendo haver a readequação das penas-base dos crimes.

Ao dosar reprimenda inicial do crime de ameaça, a magistrada sentenciante fundamentou que:

“A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

Outrossim, a culpabilidade restou sobejamente evidenciada, isso porque a prática delitiva de violência doméstica contra a vítima por parte do réu é habitual, conforme verifica-se dos autos no 0007945-96.2019.8.11.0064.

(...) Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. (...) (sic – id. 71053989).

Analisando a dosimetria empregada, constato que a magistrada empreendeu a valoração negativa da culpabilidade.

Na dosimetria da pena o douto sentenciante apresenta fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade e motivos dos crimes.

Quanto a culpabilidade, esta c. Corte firmou entendimento de que
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP,
a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”
(Enunciado no 12, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma, a culpabilidade é revelada pelo intenso grau de reprovabilidade dos delitos cometidos pelo apelante (ameaça e descumprimento das medidas protetivas de urgência), visto que o réu

agiu de forma acentuada e causou grande temor na vítima, desprezando uma imposição judicial no sentido de acautelar a vítima, estando o acusado, ciente das responsabilidades e impedimentos que as medidas protetivas exigiam e das consequências do seu descumprimento.

Assim, não constato qualquer anomalia na dosimetria das penas-base aplicadas.

DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA.

Pretende o recorrente, a exclusão da condenação em indenizar em R$1.000,00 (mil reais) a vítima pelos danos causados.

Após analisar os autos, tenho que o pedido defensivo não procede.

Não há olvidar que tal medida, prevista no ordenamento jurídico, conforme preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, decorre de evolução histórica do nosso processo penal, de forma a poupar a vítima de ter que demandar ação própria na esfera cível.

No dispositivo está previsto, como efeito da sentença penal condenatória, que o magistrado
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Para que seja fixado um valor mínimo, é correto dizer, segundo ensinamento de Guilherme Souza Nucci, que:

“o Juiz deverá proporcionar todos os meios de provas admissíveis, em benefício dos envolvidos, mormente do réu. Não pode este arcar com qualquer montante se não tiver tido oportunidade de se defender, produzir prova e demonstrar o que, realmente, seria, em tese, devido” (in Código de Processo penal Comentado, 9 ed. rev., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 209, pág.70).

No caso ora tratado, o Ministério Público, ao apresentar a denúncia e os memoriais, expôs o pedido de indenização, de modo que o réu teve a oportunidade de se insurgir no momento cabível.

Observo que tal pretensão se mostra inalcançável ante o óbice do Enunciado no. 14-A do TJMT.

A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, recentemente, na uniformização da jurisprudência própria supramencionada, Enunciado no. 14-A, a saber:

“Enunciado 14-A: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”

Reitero, perscrutando os autos, constato que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil (id. 71053960) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco do STJ:

“
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
(...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...).”

(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019). (destaquei)

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento – em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983) – que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na denúncia, prescinde de dilação probatória.

Vejamos o seguinte aresto:

“RECURSO

ESPECIAL.

RECURSO

SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036

DO

CPC,

C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

CONTRA

A

MULHER.

DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397,

IV,

DO

CPP.

PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)
5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
.9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.(...). TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). (destaquei)

Portanto, inviável a pretensão defensiva, devendo ser mantida a condenação pelo valor fixado pela magistrada de origem.

Desta feita, por todo o exposto, em dissonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume todos os particulares da sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021